Tribunal: TJES
Processo: 5001226-11.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001226-11.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A. e outros

APELADO: ANA MARIA FERNANDES BENEVIDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

2.
In casu
, a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC), de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido, considerando que, na decisão inicial, o juiz
a quo
deferiu a inversão do ônus probatório.

3.
É dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

4.
Em que pese a autora ter pleiteado a produção de perícia grafotécnica, o Magistrado entendeu que, por se tratar de falsificação grosseira, a realização da referida perícia é dispensável, por inteligência do art. 370 do NCPC/15, já que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, podendo ser observada a olho nu. A

pesar da irresignação das apelantes acerca do entendimento de que a assinatura foi falsificada e, ainda, de forma grosseira, fato é que, intimadas para informarem as provas que pretendiam produzir, as recorrentes pleitearam o julgamento antecipada da lide, entendendo que as provas até então produzidas eram suficientes para o deslinde da questão.

5. Desse modo, não tendo a autora/apelada firmado contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, bem como ante a ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu, imperiosa a declaração de nulidade da contratação ilegal, sendo devida restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte.

6. No que tange aos danos morais, restou configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante.

7. Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021.

8. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 S.A.
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (ID 6347839), integrada pela decisão de ID 6347846, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória”
ajuizada por
ANA MARIA FERNANDES BENEVIDES
em face dos apelantes, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar deferida e concluindo pela falsificação da assinatura da requerente no suposto contrato firmado entre as partes, para condenar os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Requerente a título de parcelas decorrentes da cédula de crédito bancário nº 10017979056.

Em suas razões recursais (ID 6347843), os Apelantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo, com a exclusão do Banco C6 S/A e a manutenção do Banco C6 Consignado S/A. No mérito, aduzem (i) que os valores não foram repassados ao Banco, pois o boleto foi emitido por terceiros, e o beneficiário não é o Banco C6 S.A; (ii) que o pagamento de boletos bancários inválidos e provenientes de fraude decorrem de uma imprudência/negligência da parte autora, não podendo o fato ser imputado ao Banco; (iii) que o boleto fraudado exclui a responsabilidade do banco; (iv) que o conjunto probatório presente nos autos torna incontestável a regularidade da contratação; (v) que magistrado analisou de forma unilateral a assinatura realizada no contrato, sem a realização de perícia grafotécnica; (vi) que a ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais; (vii) que, diante da inexistência de má-fé, não há que se falar em devolução dos valores descontados em dobro; (viii) que os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral, sendo desproporcional o valor fixado a título de dano moral, e (ix) que a sentença não considerou que, para evitar o enriquecimento sem causa, deve determinar expressamente a compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório.

Contrarrazões apresentadas no ID 6347848, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 S.A.
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (ID 6347839), integrada pela decisão de ID 6347846, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória”
ajuizada por
ANA MARIA FERNANDES BENEVIDES
em face dos apelantes, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar deferida e concluindo pela falsificação da assinatura da requerente no suposto contrato firmado entre as partes, para condenar os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Requerente a título de parcelas decorrentes da cédula de crédito bancário nº 10017979056.

Em suas razões recursais (ID 6347843), os Apelantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo, com a exclusão do Banco C6 S/A e a manutenção do Banco C6 Consignado S/A. No mérito, aduzem
(i)
que os valores não foram repassados ao Banco, pois o boleto foi emitido por terceiros, e o beneficiário não é o Banco C6 S.A;
(ii)
que o pagamento de boletos bancários inválidos e provenientes de fraude decorrem de uma imprudência/negligência da parte autora, não podendo o fato ser imputado ao Banco;
(iii)
que o boleto fraudado exclui a responsabilidade do banco;
(iv)
que o conjunto probatório presente nos autos torna incontestável a regularidade da contratação;
(v)
que magistrado analisou de forma unilateral a assinatura realizada no contrato, sem a realização de perícia grafotécnica;
(vi)
que a ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais;
(vii)
que, diante da inexistência de má-fé, não há que se falar em devolução dos valores descontados em dobro;
(viii)
que os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral, sendo desproporcional o valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID 6347848, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

In casu,
insurge-se a autora, ora apelada, quanto ao contrato de empréstimo consignado, de nº 010017979056, sustentando que jamais realizara tal contratação, não tendo assinado nenhum contrato ou autorizado que alguém o fizesse em seu nome, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário.

Em síntese, narra que:
a)
nunca foi cliente das instituições financeiras requeridas, nem utilizou de nenhum de seus serviços;
b)
em 20/04/2021, foi ao Banco Bradesco a fim de verificar sua conta e descobriu que havia um empréstimo consignado não solicitado ou autorizado, realizado em sua conta, originado no Banco FICSA;
c)
entrou em contato com o Banco para resolver a questão e foram encaminhados dois boletos para que a autora realizasse a devolução dos valores do empréstimo;
d)
mesmo com a devolução integral dos valores, o empréstimo não foi cancelado e o desconto mensal das parcelas permaneceu na conta de sua titularidade;
e)
a autora ajuizou Ação Declaratória e Indenizatória no Juizado Especial Cível desta Comarca, tombada sob o nº 5000519-43.2021.8.08.0069, mas foi extinta por desistência, em razão da necessidade de perícia no contrato juntado pela Requerida, supostamente assinado pela requerente.

Dessa forma, pleiteia
que seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, do débito, com a exclusão dos descontos consignados, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais na quantia correspondente a doze salários mínimos vigentes no país e por danos materiais a título de devolução em dobro dos descontos realizados indevidamente de sua aposentadoria
.

Em contestação, o primeiro Requerido sustenta que, preliminarmente, a retificação do polo passivo para Banco C6 Consignado. No mérito, alegou que:
a)
a Requerente contratou empréstimo consignado, pelo qual adquiriu crédito no valor de R$ 13.474,30 (treze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), disponibilizado diretamente em conta bancária de sua titularidade no Banco Bradesco, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 325,00(trezentos e vinte e cinco reais), descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, conforme se verifica na Cédula de Crédito;
b)
a parte autora afirma que recebeu o valor na conta bancária de sua titularidade, conforme comprovante abaixo, o que não ocorreria, caso o empréstimo consignado fosse realizado por fraudador;
c)
o contrato está devidamente assinado pela parte autora, sendo certo que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura dos documentos pessoais da parte autora;
d)
é notória a ostensiva vigilância do Banco Réu para que todas as providências necessárias para a concessão do crédito sejam rigorosamente cumpridas, uma vez que, em caso de fraude, a instituição financeira também se torna vítima;
e)
os documentos dos autos confirmam a inexistência de fraude praticada por terceiros e comprovam a anuência da parte autora aos termos contratuais, em expressa demonstração de sua vontade amparada em benefícios pessoais;
f)
segundo o STJ, não havendo má-fé, não há que se falar na incidência da pena de dobra.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença de ID 6347839, na qual julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar deferida e concluindo pela falsificação da assinatura da requerente no suposto contrato firmado entre as partes. Por fim, condenou os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Requerente a título de parcelas decorrentes da cédula de crédito bancário nº 10017979056.

Em seu arrazoado, as instituições financeiras apelantes, basicamente retomando os fundamentos utilizados em sua peça contestatória, sustenta a legalidade da contratação e a legitimidade da relação jurídica estabelecida, tendo o agravado plena ciência do contrato entabulado entre as partes.

Assim, aduz que não haveria ilegalidade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, não haveria que se falar em condenação na restituição em dobro do valor debitado e na indenização por danos morais.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo
, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC) de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido, considerando que, na decisão inicial, o juiz
a quo
deferiu a inversão do ônus probatório.

Inicialmente, destaco que, em relação ao pedido de retificação do polo passivo, com a exclusão do Banco C6 S/A e a manutenção do Banco C6 Consignado S/A, entendo que tal pedido encontra-se precluso, uma vez que já apreciado na decisão saneadora de ID 6347835, ocasião em que as apelantes/requeridas não impugnaram através do interposição do recurso competente para tanto.

Logo, constata-se que essa matéria não pode ser discutida nesta apelação em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC.

No mesmo sentido, a doutrina estabelece que "
Embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível
". (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil - Lei n. 13.105/2015, São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 139).

Pois bem.

A controvérsia da presente demanda diz respeito à verificação da falha na prestação dos serviços por parte das recorrentes em razão da falsificação da assinatura lançada no negócio jurídico entabulado entre as partes, o que ensejaria na declaração de inexistência da relação jurídica entre elas e do débito, com a exclusão dos descontos consignados e a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais a título de devolução em dobro dos descontos realizados indevidamente em sua aposentadoria.

É relevante destacar que as fraudes cometidas por meio eletrônico têm se tornado cada vez mais comuns. As instituições financeiras devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de infortúnio. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.

Neste ponto, entendo que as apelantes, ao disponibilizarem os serviços bancários por meio eletrônico, assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários, em razão da responsabilidade objetiva das dessas instituições.

O caso em comento é ainda pior, uma vez que o suposto contrato foi realizado através de assinatura física, falsificada por terceiros.

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências,
independentemente de ser virtual ou física
.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, em que pese as alegações dos recorrentes, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. No caso, vislumbra-se que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que ocorreu porque o fraudador teve acesso a conta bancária do autor, bem como em razão da omissão da instituição em tomar providências para evitar novos saques assim que foi informada pelo consumidor do ocorrido, demonstrando clara falha de segurança da instituição financeira e falha na prestação do serviço. 5. O autor foi capaz de demonstrar os danos materiais sofridos em razão dos empréstimos tomados, saques realizados, compras e pagamentos indevidos, de maneira que deve ser ressarcido. 6. De igual modo, o autor demonstrou que a fraude veio acompanhada de situações agravantes, como a ineficiência do banco em adotar medidas adequadas para evitar novos golpes quando informado pelo consumidor, assim como a ineficiência em solucionar o problema, deixando o autor sem acesso as suas contas e finanças, impedindo-o de quitar seus compromissos financeiros ordinários. 5. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido e recurso interposto pelo réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DIVERSO – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações deste jaez, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida. 2. O “fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço” (TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36). 3. Por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro. 4. Muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 6. Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000370-26.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/03/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA DE SETEMBRO/2021. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5011993-85.2021.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Órgão Julgador: QUINTA TURMA RECURSAL, Data 01/11/2022)

No caso, entendo que houve, sim, falha das apelantes, uma vez que estas, em momento algum, apresentaram prova hábil a comprovar, de forma efetiva, que a contratação fora realizada pela própria apelada.

Em relação à falsificação da assinatura presente no contrato, transcrevo parte da sentença ora guerreada:

Outrossim, quanto à suposta contratação do empréstimo pela Requerente, esta alega a falsificação de sua assinatura para tanto.

Saliento que eventual reconhecimento da falsidade da assinatura lançada no negócio jurídico firmado enseja a consideração de inexistência do ato jurídico, porquanto ausente a declaração de vontade.

No caso em voga,
é imprescindível considerar a diferença entre as assinaturas constantes na cédula de crédito, no Id nº 8704097, e em seus documentos de identidade, procuração e declaração de hipossuficiência, no Id nº 8704097, que apontam, de forma inconteste, a grosseira falsificação perpetrada
.

Ademais, é de se destacar a diferença significativa na grafia da assinatura constante da operação, onde
o sobrenome "BENEVIDES" foi escrito como "BENEMDES".

Inclusive, ressalto que
a falsificação de que se está diante, por ser grosseira, dispensa a realização de perícia grafotécnica
, nos termos do art. 370 do NCPC/15, já que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, podendo ser observada a olho nu.

Ainda, observo que, buscando demonstrar a identidade entre tais assinaturas, o Requerido apresenta quadro comparativo em sua peça contestatória. Todavia, percebo que o banco requerido se utiliza de assinatura diversa da constante na cédula de crédito para servir de paradigma em relação às assinaturas dos documentos apresentados pela Requerente.

Logo,
concluo que o contrato objeto do presente feito foi firmado mediante falsificação da assinatura da Requerente
, bem como que os descontos indevidos seguiram sendo efetuados após a devolução dos valores.

Em que pese a autora ter pleiteado a produção de perícia grafotécnica, o Magistrado entendeu que, por se tratar de falsificação grosseira, a realização da referida perícia é dispensável, por inteligência do art. 370 do NCPC/15, já que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, podendo ser observada a olho nu.

De todo modo, apesar da irresignação das apelantes acerca do entendimento de que a assinatura foi falsificada e, ainda, de forma grosseira, fato é que, intimadas para informarem as provas que pretendiam produzir, as recorrentes pleitearam o julgamento antecipada da lide, entendendo que as provas até então produzidas eram suficientes para o deslinde da questão.

Logo, não podem agora, na fase recursal, alegarem cerceamento de defesa ou que é imprescindível a realização da aludida perícia, tendo em vista que, no momento oportuno, não se manifestaram nesse sentido.

Ressalto que a apelada, agindo em completa boa-fé, buscou devolver ao valor recebido em sua conta à título de empréstimos consignado. Em que pese os bancos apelantes informarem que os valores não lhe foram repassados, pois o boleto foi emitido por terceiros, possivelmente mediante fraude, fato é que o beneficiário constante nos boletos emitidos era o Banco C6 S.A. (CNPJ 031.872.495/0001-72), bem como nos comprovantes de pagamento de ID 8704339.

Dessa forma,
conclui-se que o empréstimo consignado objeto da lide não foi contratado pela apelada, tratando-se de assinatura falsa,
não merecendo reforma a sentença vergastada
.

Os Tribunais, de forma reiterada, tem se manifestado sobre o cabimento tanto a suspensão dos valores cobrados, como o ressarcimento daqueles já debitados na conta do consumidor, bem como sobre o cabimento de indenização por danos morais quando não contratado o empréstimo consignado, como no caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO BANCO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PROVA DO DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
À instituição incumbia o ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é possível a produção de prova negativa (CDC art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). Não comprovada a contratação válida entre as partes, possibilita-se a declaração de inexistência da relação jurídica. Declaração de nulidade da contratação que se mantém. II. Não é necessária a realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação
. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Dano moral majorado, observando-se o que estabelece o art. 926 do novo CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (TJMS; AC 0820528-77.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS
27/09/2023
; Pág. 89)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no holerite da autora.
Ausência de prova da contratação. Cobrança indevida. Ocorrência de fraude. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade civil verificada. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório mantido. Manutenção do dever de restituir em dobro. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0808481-37.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS
27/09/2023
; Pág. 85)

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Contratação negada
. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida.
Ônus probatório que competia ao banco
, ante a impugnação das assinaturas pela autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Devolução devida já que, embora comprovada a devolução de uma parcela, aparentemente foram realizados outros 15 (quinze) descontos
.
DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano in re ipsa. Teoria do risco da atividade
. Quantum corretamente estipulado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; AC 1049741-94.2021.8.26.0506; Ac. 17169697; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 21/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2507)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO
CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE SUA CONTRATAÇÃO
.
Ausência de prova inequívoca de adesão do autor ao contrato. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado
. Valor da indenização mantido. Cabimento do pedido de compensação do valor da condenação com eventuais valores creditados em favor do autor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004858-20.2022.8.26.0347; Ac. 17176975; Matão; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 22/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2542)

Assim, concluo que houve falha na prestação do serviço, devendo a apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, inclusive aquele de ordem moral decorrente dos reiterados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu.

No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante. Vejamos:

CONTRATO. Serviços bancários.
Empréstimo consignado. Transação não reconhecida.
Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Presunção de que a assinatura do contrato é falsa em virtude da preclusão da perícia grafotécnica gerada pelo banco.
Ônus da casa bancária que não se desincumbiu de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita. Inexistência de relação jurídica válida
. Restituição do indébito devida pela forma simples 30/03/2021 e, após tal data, em dobro. Tema nº 929 do STJ. Observância da modulação temporal dos efeitos. Juros de mora que deve incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Indenização extrapatrimonial fixada em R$ 6.000,00. Valor irrisório. Determinada a majoração para R$ 10.000,00
. Majoração dos honorários advocatícios. Admissibilidade. Tema 1076 do E. STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso do banco provido em parte e da autora provido. (TJSP; AC 1024615-90.2021.8.26.0005; Ac. 17166725; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Rocha; Julg. 20/09/2023; DJESP 26/09/2023; Pág. 2429)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EVIDENCIADA
. ASSINATURAS DISTINTAS DA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ABATIMENTO DO VALOR TRANSFERIDO VIA TED À CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50003682820188210067, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 05-08-2021) Obs:
Quantum mantido em R$ 5.000,0
0 (...)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRAZO PRESCRICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. 1. Prazo prescricional para devolução de valores: ausência de interesse recursal, considerando o período para o qual foi reconhecida a inexigibilidade dos débitos. 2.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 3. Sendo incontroverso o fato de que a parte autora tem descontado mensalmente de seus benefícios junto ao INSS montante relativo à contribuição supostamente devida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu
. 4. Tendo em vista a natureza dos proventos - alimentar -, destinados à subsistência do indivíduo, evidente que a privação de parte do valor atinge sobremaneira os direitos da personalidade,
configurando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00
, considerando as especificidades do caso bem como os parâmetros adotados por esta Câmara. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, NA PARTE EM QUE CONHECIDA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50039873420208215001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 22-04-2021)

Em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, faz jus a autora à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

No caso concreto, segundo o Extrato de Empréstimos Consignados acostado no ID 8704101, os descontos referentes ao aludido empréstimo foram incluídos em 28/03/2021, com a primeira parcela, no valor de R$325,00, sendo computada em
abril de 2021
(contrato sob nº 010017979056).

Logo, em obediência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima indicado, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC), tal como definido na sentença hostilizada.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar